Tribunal: TJDFT
Processo: 0000650-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000650-27.2018.8.07.0008 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORA. Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. No caso, há evidência da materialidade e prevalecem os indícios de autoria, suficientes para submeter os acusados ao Tribunal do Júri. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão recorrido manteve decisão de pronúncia baseada somente em indícios colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer prova de ter o recorrente conhecimento da empreitada criminosa do corréu. Assim, pugna pela impronúncia do insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRS, do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005